Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45968704, o DF requereu o cancelamento do PCT n. 0715538-42.2022.8.07.0000, tendo em vista a existência de idêntica ação em relação à substituída PATRICIA ARAUJO DA SILVA (autos n. 2000.01.1.099340-9 / PCT n. 0736210- 42.2020.8.07.0000). No ID: 46403832, o SINDIRETA concordou com o pedido de cancelamento do PCT n. 0715538-42.2022.8.07.0000. Pois bem. Os documentos juntados no ID: 45968705 informam que a servidora figurou como substituída processual no processo n. 2000.01.1.099340-9 (PCT 0736210- 42.2020.8.07.0000), com o mesmo objeto da presente execução. É o caso, portanto, de extinguir o presente feito em relação a ela. Ante o exposto, julgo extinto o processo em relação à servidora PATRICIA ARAUJO DA SILVA, haja vista a litispendência e com vistas a evitar pagamento em duplicidade. Defiro o pedido de ID: 45968707. Determino, com ofício à COORPRE, o cancelamento do PCT n. 0715538-42.2022.8.07.0000. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada / litispendência referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador